Tribunal: TJMT
Processo: 1029908-93.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029908-93.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUCIRLEY BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 012.361.161-00 (EMBARGANTE), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. FINALIDADE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por servidor público estadual contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia reconhecido o direito ao adicional de periculosidade com base em laudo técnico pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do laudo técnico que embasaria o direito ao adicional de periculosidade, e se a sua ausência de enfrentamento comprometeria a fundamentação da decisão para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou devidamente a matéria, afastando o direito ao adicional de periculosidade pela ausência de norma regulamentadora estadual específica e pela inaplicabilidade da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013 do MTE aos servidores estatutários.
4. A fundamentação do acórdão é clara e aborda os dispositivos constitucionais e legais pertinentes, não havendo omissão a ser suprida. O uso dos embargos para rediscutir a causa desvirtua sua finalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre elementos fáticos já considerados implicitamente na fundamentação do acórdão embargado.

2. O uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão é incabível."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.041.232/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jucirley Batista de Almeida
contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Adicional de Periculosidade
.

O Embargante alega, em síntese, que a decisão colegiada não se pronunciou sobre o conteúdo do laudo técnico pericial constante dos autos, o qual teria embasado o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade pelo Juízo de Primeiro Grau, circunstância que, a seu ver, configura afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 479 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o laudo técnico, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, atestou a presença de periculosidade no exercício de suas funções de vigia em escola da rede pública estadual.

Afirma que a omissão quanto ao laudo compromete a motivação exigida pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como representa afronta aos artigos 479 do CPC e aos dispositivos constitucionais que tratam da proteção à saúde e segurança dos trabalhadores (arts. 7º, XXII e XXIII; 225, §1º, V; 39, §3º, todos da CF).

Diante disso, requer manifestação expressa sobre tais dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (id. 292571859).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jucirley Batista de Almeida
contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Adicional de Periculosidade
, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGIA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – função de vigia, para condenar o ente estatal ao pagamento de adicional de periculosidade de 30%, com base na NR-16 da Portaria nº 1.885/2013 do MTE, bem como ao pagamento de valores retroativos referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício da função de vigia na rede pública de ensino autoriza o pagamento do adicional de periculosidade; e (ii) estabelecer se é admissível aplicar normas celetistas, como a NR-16 do MTE, aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário estadual, na ausência de regulamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, exercido pelo recorrido, compreende atividades de observação e guarda patrimonial, sem atuação ostensiva, porte de arma ou formação específica, distinguindo-se substancialmente das funções de vigilante, previstas na legislação federal específica.

4.

O art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ao prever o adicional de periculosidade, tem eficácia limitada e depende de regulamentação infralegal específica que defina quais atividades estatais configuram exposição a risco permanente.

5.

A Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, disciplina hipóteses de periculosidade no âmbito celetista, não se aplicando aos servidores estatutários estaduais, que estão submetidos a regime jurídico próprio.

6.

A concessão de vantagem pecuniária por decisão judicial, sem amparo em norma legal específica aplicável ao regime estatutário, afronta o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Judiciário a criação ou ampliação de direitos sem previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância não confere, por si só, direito ao adicional de periculosidade sem norma regulamentadora estadual específica.

2.

Normas celetistas, como a NR-16 da Portaria nº 1.885/2013 do MTE, não se aplicam aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário estadual.

3.

O Poder Judiciário não pode ampliar direitos pecuniários sem previsão legal expressa, conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 7º, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TST, Ag-RR-0011188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, j. 20.09.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1029903-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 18.12.2024; STF, Súmula Vinculante nº 37.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso em apreço, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria sido apreciado o conteúdo do laudo técnico constante dos autos, o qual, segundo afirma, ampararia o seu direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Todavia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada por esta Câmara, à luz da inexistência de norma regulamentadora estadual específica e da inaplicabilidade das normas celetistas aos servidores vinculados ao regime jurídico estatutário.

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência da omissão alegada, porque ficou claramente exposto o seguinte:

“[...]
A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de aplicação, no âmbito do regime jurídico estatutário, das disposições constantes na Consolidação das Leis do Trabalho e nas portarias ministeriais que regulamentam o adicional de periculosidade, tendo em vista as especificidades do vínculo funcional que rege os servidores públicos.

No ordenamento jurídico estadual, o direito à percepção do adicional de periculosidade encontra previsão no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que assim dispõe:

Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

[...]

Art. 89 Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público.

Entretanto, observa-se que referidos dispositivos possuem caráter de norma de eficácia limitada, cuja plena aplicabilidade depende da edição de regulamentação específica que defina as atividades consideradas perigosas no âmbito da Administração Pública Estadual.

Pois bem.

Jucirley Batista de Almeida é servidor público estadual, ocupante do cargo efetivo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigia, integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica, disciplinada pela Lei Complementar Estadual n. 50, de 1º de outubro de 1998, a qual dispõe:

Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

[...]

II - Apoio Administrativo Educacional:

[...]

d)
Vigilância
, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público;

Não obstante a semelhança na nomenclatura, é imprescindível distinguir as atribuições inerentes ao cargo de vigia, exercido pelo Apelado, daquelas próprias do cargo de vigilante.

Enquanto as atividades desempenhadas pelos vigias se limitam à realização de rondas e à comunicação de eventuais situações de risco à direção da unidade escolar, nos termos do dispositivo legal anteriormente citado, os vigilantes exercem função de natureza ostensiva, com atribuições semelhantes às do policiamento, atuando diretamente na proteção do patrimônio e da integridade física das pessoas, sendo, ainda, exigida formação específica e regulamentação legal própria para o exercício da atividade. Vejamos:

“[...] As atividades de vigia e de vigilante são distintas. A atividade do vigilante é regida pela Lei 7 .102/83 e consiste na vigilância patrimonial e pessoal, bem como no transporte de valores. Pressupõe o exercício de atividade análoga à de polícia, tendo como principal traço distintivo o porte de arma de fogo pelo trabalhador, quando em serviço. Seu exercício depende do preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a aprovação em curso de formação e em exames médicos, a ausência de antecedentes criminais, bem como o prévio registro no Departamento de Polícia Federal.
A atividade de vigia, por sua vez, pressupõe o exercício de atribuições menos ostensivas e, portanto, com menor grau de risco, tais como o controle do fluxo de pessoas e a observação e guarda do patrimônio, sem a utilização de arma de fogo
. Esta Corte tem entendido que o vigia, ao contrário do vigilante, não está exposto a risco de roubo ou violência física, não se enquadrando, portanto, nas atividades descritas no Anexo 3 da Portaria 1.885/2013 do Ministério do Trabalho. Julgados do TST. [...]. (TST - Ag-RR: 0011188-39.2015 .5.03.0136, Relator.: Douglas Alencar Rodrigues, Data de Julgamento: 20/09/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: 29/09/2023). (destaquei)

Dessarte, o simples desempenho das funções inerentes ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância não configura, por si só, atividade de natureza perigosa apta a expor o servidor a risco concreto à sua integridade física.

Assim, eventual reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade pressupõe a edição de norma regulamentadora do artigo 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a expressa inclusão da função de vigia dentre aquelas consideradas passíveis de percepção da referida verba indenizatória.

Ademais, revela-se indevida a aplicação da Norma Regulamentadora n. 16, aprovada pela Portaria n. 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual disciplina as atividades e operações perigosas no âmbito celetista, uma vez que o Recorrido está submetido ao regime jurídico estatutário, sendo-lhe inaplicáveis, por consequência, as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Assim, diante da inexistência de norma regulamentadora local que contemple a atividade de vigia como apta à percepção do adicional de periculosidade no âmbito da Administração Pública Estadual, impõe-se a reforma da sentença de Primeiro Grau, com o consequente julgamento de improcedência do pedido inicial, porquanto inviável a concessão de vantagem pecuniária fundada em regramento destinado a regime jurídico diverso.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PERFIL: VIGILÂNCIA. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS DA FUNÇÃO DE VIGILANTE. INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à percepção do adicional de periculosidade, formulados por servidor estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância confere direito à percepção do adicional de periculosidade; e (ii) se a ausência de norma regulamentadora impede a concessão desse adicional.

III. Razões de decidir:

3. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, as quais envolvem a defesa do patrimônio e exposição a atividades nocivas que colocam em risco a integridade física do servidor, assemelhando-se, ao invés disso, às funções de vigia, cuja tarefa principal é zelar.

4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, constitui norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica.

5. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, por servidor público estadual, não confere direito à percepção do adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: TST, Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 5ª Turma, DEJT 29.9.2023; TJMT, N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.6.2024; TJMT, N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2024. (N.U 1038307-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL A RISCO DE VIDA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS E PORTARIAS MINISTERIAIS A REGIMES ESTATUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO OU EXTENSÃO DE DIREITOS PELO JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de periculosidade e valores retroativos, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso. O apelante, Técnico de Apoio Educacional na função de vigilância, alegou exposição a situações de risco permanente, citando como exemplo episódio isolado de invasão armada à escola onde trabalha, e pleiteou a aplicação analógica da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o servidor público tem direito ao adicional de periculosidade, considerando as atribuições de seu cargo e os critérios legais aplicáveis; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação de normas celetistas e portarias ministeriais ao regime jurídico estatutário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de periculosidade é devido apenas aos servidores que desempenham suas funções em condições de risco permanente e habitual, conforme previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, o que não se aplica às atividades de vigilância descritas no art. 7º, II, 'd', da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

4. Episódios isolados de violência não configuram a habitualidade de exposição ao risco exigida para o reconhecimento do adicional.

5. O regime estatutário é regido por legislação específica, não cabendo a aplicação direta ou analógica de normas celetistas ou portarias expedidas pelo Ministério do Trabalho.

6. A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede ao Poder Judiciário criar ou ampliar direitos não previstos expressamente em lei, mesmo diante de eventual omissão legislativa.

7. Não comprovada a habitualidade das condições de risco, é indevido o pagamento de valores retroativos a título de adicional de periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de periculosidade é devido exclusivamente a servidores que comprovadamente exerçam atividades com exposição habitual a risco de vida, nos termos da legislação aplicável ao regime estatutário.

2. Normas celetistas e portarias ministeriais não se aplicam ao regime jurídico estatutário dos servidores públicos.

3. O Poder Judiciário não pode criar ou ampliar direitos pecuniários não previstos expressamente em lei, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 7º, II, 'd'. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1000020-47.2022.8.11.0025, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.03.2024; STF, Súmula Vinculante nº 37. (N.U 1047470-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE DISCIPLINE O DIREITO A OBTENÇÃO DO ADICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do servidor ao recebimento de adicional de periculosidade na proporção de 30%, a contar de 09/08/2018, conforme alegação de exercício de atividade de vigilância, com base na Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego. A sentença determinou ainda o pagamento retroativo, com a devida aplicação de juros e correção monetária conforme o Tema 905 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na necessidade de regulamentação específica para a concessão do adicional de periculosidade a servidor público estatutário, especificamente no caso de vigilante na rede estadual de ensino, considerando a ausência de norma local regulamentadora.

i) Saber se o adicional de periculosidade é devido ao servidor público estatutário, quando a atividade de vigilância é exercida na rede pública de ensino, sem regulamentação estadual específica.

ii) Analisar a viabilidade de aplicar a Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, diante da inexistência de legislação local que autorize o pagamento do referido adicional.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado nos tribunais superiores, bem como a jurisprudência desta Corte, é no sentido de que o adicional de periculosidade, garantido constitucionalmente para atividades de risco, somente pode ser concedido se houver norma regulamentadora específica, seja no âmbito federal, estadual ou municipal.

4. No caso em exame, o Estado de Mato Grosso não dispõe de regulamentação específica para a concessão do adicional de periculosidade a servidores públicos estaduais, tampouco se aplica a Norma Regulamentadora nº 16, do Ministério do Trabalho, visto que o servidor está vinculado ao regime estatutário e não à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

5. Assim, a ausência de norma local que autorize o pagamento do adicional de periculosidade impede a concessão do referido benefício, sendo impossível sua aplicação por analogia ou por interpretação extensiva da norma federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido, para reformar a sentença de primeiro grau, indeferindo o pedido de adicional de periculosidade ao servidor Jony Benedito Ferreira Gomes.

Tese de julgamento:

1. O adicional de periculosidade só pode ser concedido aos servidores públicos estatutários mediante previsão expressa em norma estadual regulamentadora.

2. É incabível a aplicação analógica de normas federais (NR-16) ou de interpretação extensiva para a concessão de adicional de periculosidade aos servidores públicos sem regulamentação local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, inciso XXIII; Lei nº 4/1990, art. 87; Lei Complementar nº 50/1998, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação nº 115661/2016, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 08/05/2018; STF, ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/10/2016; STJ, AgInt no AREsp 920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/11/2016. (N.U 1029903-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025).

Diante de todo o exposto, constata-se que a atividade desempenhada pelo recorrido, no cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigia, não se enquadra, por si só, como atividade de risco a justificar a concessão do adicional de periculosidade, sobretudo diante da inexistência de norma regulamentadora estadual específica que discipline a matéria no âmbito do regime jurídico estatutário.

Ademais, revela-se incabível a aplicação subsidiária de normas celetistas e portarias ministeriais editadas pelo Ministério do Trabalho, razão pela qual se impõe a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.
[...]”.

Assim, tem-se que o acórdão embargado apreciou a questão, ainda que de maneira desfavorável ao Embargante, não havendo omissão a ser suprida.

Nesse sentido, a tentativa do Embargante de utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria, sob o pretexto de omissão, desvirtua a finalidade do recurso, que não pode ser confundido com pedido de reconsideração ou substitutivo de recurso apropriado.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
os Embargos de Declaração, opostos
por
Jucirley Batista de Almeida
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025